Tribunal: TJPA
Processo: 0000909-51.2005.8.14.0115
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBGS
DECLARAÇ¿O EMBGS DECLARAÇ¿O
EM AP Nº 00009
09-51
.2005.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO
EMBARGANTE: VILMAR VALMIN
ADVOGADO: WAGNER LE¿O SERR¿O - OAB/PA 17.314
ADVOGADO: LEONARDO MINOTTO LUIZE - OAB/PA 12.712
EMBARGADO: MOTOBEL - MOTORES DE BELÉM LTDA
ADVOGADO: LEÔNIDAS GONÇALVES ALCÂNTARA - OAB/PA 4854
ADVOGADO: JOSÉ MARIA RODRIGUES ALVES JÚNIOR - OAB 11.710
ACÓRDÃO EMBARGADO: Nº 183.710
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NEGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de Embargos de Declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Quanto ao vício de omissão, para que reste configurado, é necessário que haja ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício.
3. Quanto à majoração dos honorários recursais, o STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015 quando, dentre outros requisitos, a decisão recorrida ter sido publicada a partir de
18/3/2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil.
4. Tendo sido a sentença publicada em 19/09/12 resta evidente a impossibilidade, no presente caso, de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nela arbitrados, devendo tal pedido ser julgado improcedente
5. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM APELAÇ¿O Nº 00009
09-51.
2005.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO
EMBARGANTE: VILMAR VALMIN
ADVOGADO: WAGNER LE¿O SERR¿O - OAB/PA 17.314
ADVOGADO: LEONARDO MINOTTO LUIZE - OAB/PA 12.712
EMBARGADO: MOTOBEL - MOTORES DE BELÉM LTDA
ADVOGADO: LEÔNIDAS GONÇALVES ALCÂNTARA - OAB/PA 4854
ADVOGADO: JOSÉ MARIA RODRIGUES ALVES JÚNIOR - OAB 11.710
ACÓRDÃO EMBARGADO: Nº 183.710
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VILMAR VALMIN objetivando a integração do Acórdão nº 183.710 (fls. 187/192) que conheceu e desacolheu Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 163.327 (fls. 155/158), que conheceu e desproveu recurso de Apelação interposto por MOTOBEL - MOTORES DE BELÉM LTDA em face do ora Embargante.
Em suas razões recursais (fls. 194/202), o Embargante alega, em síntese, que o Acórdão nº 183.710 estaria eivado de contradição, vez que com os Embargos de Declaração anteriormente opostos, a recorrente visava suprir omissão existente no Acórdão nº 163.327 referente à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na instância recursal, pedido que haveria sido feito expressamente nas Contrarrazões à Apelação, não se tratando de inovação presente nos Embargos. Afirma, também, a existência de omissão em relação à majoração da multa por Embargos protelatórios dirigida a MOTOBEL - MOTORES DE BELÉM LTDA.
Contrarrazões apresentadas pela parte Embargada às fls. 230/231.
É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020
Belém, (PA), 31 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, eis que foram opostos tempestivamente em observância ao prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil-2015.
O Embargante afirma, inicialmente, que haveria contradição no Acórdão nº 183.710, que julgou os Embargos de fls. 169/171, vez que o recorrente não visava com tais aclaratórios requerer, de forma originária, a majoração dos honorários fixados na sentença, mas, tão somente, apontar omissão existente no Acórdão nº 163.327 em relação a matéria que já haveria sido requerida em sede de Contrarrazões à Apelação.
Da análise dos autos, verifica-se por meio das Contrarrazões de fls. 147/153 que o ora Embargante fez o pedido de majoração dos honorários advocatícios, deixando de se manifestar a esse respeito o Acórdão nº 163.327. Passo, portanto, a analisar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem expresso entendimento no sentido de que tal majoração, prevista no art. 85 §11 do CPC-15,
só deve incidir em recursos de decisões publicadas a partir de 18/03/2016, conforme expressa dicção do Enunciado administrativo nº 7, abaixo transcrito:
Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. INVERSÃO. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010).
2. Quanto à majoração dos honorários recursais, o STJ assentou o entendimento de que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3. No caso dos autos, a ora embargante logrou êxito com a interposição do Recurso Especial. Por conseguinte, não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos apenas para inverter os ônus sucumbenciais. (STJ - EDcl no REsp: 1757849 MG 2018/0194285-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)
Tendo sido a sentença publicada em 19/09/12 resta evidente a impossibilidade, no presente caso, de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nela arbitrados, devendo tal pedido ser julgado improcedente
.
Já no que se refere à alegação de omissão da majoração da multa por Embargos protelatórios, tal pedido
não merece prevalecer
, posto que não consta das Contrarrazões apresentadas pelo Embargante, tratando-se de inovação trazida por meio dos aclaratórios.
DISPOSITIVO
EX POSITIS, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A OMISSÃO EM RELAÇÃO A EXTENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NEGANDO, CONTUDO, TAL PEDIDO, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.
É O VOTO.
Sessão Ordinária -
Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora